Tribunal: TJSP
Processo: 1014120-24.2016.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Posse
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inconformismo com a decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de embargos de declaração. Prequestionamento. Impossibilidade. Prequestionamento de temas legais já contidos de forma implícita no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029350
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014120-24.2016.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante BANCO
BRADESCO S/A, é embargado JOHNNY TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente) e SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014120-24.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 30482
2
Embargos de Declaração no 1014120-24.2016.8.26.0405/50000
Embargantes/Apelantes:
BANCO BRADESCO S/A
Embargada/Apelada:
JOHNNY TOUR VIAGENS E TURISMO
LTDA
Comarca de Osasco 7a Vara Cível
Voto no 30482
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inconformismo com a
decisão prolatada não representa hipótese de cabimento de
embargos de declaração. Prequestionamento. Impossibilidade.
Prequestionamento de temas legais já contidos de forma implícita
no julgamento. Inteligência do art. 1025, do CPC. EMBARGOS
REJEITADOS.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o voto condutor desta Relatora, em acórdão proferido por Turma
da E. 28a Câmara da Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, no julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da
“ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais e pedido de tutela
de urgência de natureza antecipada” ajuizada por JOHNNY TOUR VIAGENS E
TURISMO LTDA em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
julgada procedente pela r. sentença (e-fls. 471/474 e 493), que, por votação,
negou provimento total ao recurso.
Inconformado, o Réu opôs os presentes
embargos (e-fls. 01/06. - Incidente), para fins de pré-questionamento no que diz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014120-24.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 30482
3
respeito ao estabelecimento da multa.
É o relatório sucinto.
Trata-se
de
embargos
de
declaração,
opostos no prazo legal com a finalidade de prequestionamento.
Os embargos de declaração constituem um
recurso colocado à disposição de qualquer das partes para completar ou
esclarecer dúvidas surgidas em decisão ou acórdão, eliminando contradições ou
obscuridades, permitindo o inteiro conhecimento do julgado.
Com a finalidade de retomar a discussão
“sub judice”, vale transcrever a fundamentação e a parte dispositiva da decisão
embargada:
“No caso dos autos, a Ré não demonstrou a
genérica alegação de que estaria impossibilitada de cumprir a obrigação de baixa
do gravame incidente sobre o bem que lhe foi imposta a título de tutela provisória,
sob pena de multa às e-fls. 294, ônus que lhe competia.
A pretensão de revogação da imposição da
multa imposta em sede de tutela provisória é descabida, ainda que o Juízo tenha
determinado na sentença que a baixa do gravame fosse providenciada pelo
DETRAN, já que a obrigação é da Ré e a multa nada mais é do que uma medida
coercitiva que tem a finalidade de pressionar a parte ao cumprimento da ordem
judicial, podendo ser fixada com tal propósito em qualquer fase do processo.
Tal possibilidade, aliás, está expressamente
prevista na legislação processual pátria, nos termos do disposto nos artigos 297,
“caput” e 537, “caput”:
“Art. 297. O juiz poderá determinar as
medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória.”
(...)
“Art.
537.
A
multa
independe
de
requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela
provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e
compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento
do preceito.” (destacado)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014120-24.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 30482
4
Na hipótese dos autos, verifica-se que o
magistrado impôs em sede de tutela, para fins de efetivação da determinação de
baixa do gravame por parte da Ré, a imposição de multa para o caso de
descumprimento no importe de R$ 500,00 limitada a 30 dias (e-fls. 294).
Tal valor fixado pelo magistrado “a quo”,
assim como a sua limitação são razoáveis no caso em apreço, haja vista a
presumida capacidade econômica da Apelante.
No que tange aos danos morais, a decisão
também não exige reforma, pois a manutenção indevida do gravame gera
evidentes danos morais por conta de todo o transtorno causado à Autora para fins
de cumprimento da determinação a ela imposta em sede de cumprimento de
sentença nos autos 0232407-91.2008.8.26.0100, sob pena de multa.
No
que
diz
respeito
ao
quantum
indenizatório a decisão também não exige reforma.
É certo que deve ser considerado o critério
da razoabilidade e proporcionalidade para fixação do valor da indenização por
danos morais, a fim de se atender a sua função reparatória e punitiva, não
podendo o dano moral representar procedimento de enriquecimento para aquele
que se pretende indenizar, já que, dessa forma, haveria um desvirtuamento ilícito
e inconstitucional do ordenamento jurídico atinente à responsabilidade civil.
De acordo com o caput do art. 944 do
Código Civil, “A indenização mede-se pela extensão do dano”, assim, deve o juiz
“agir com prudência, atendendo, em cada caso, às suas peculiaridades e à
repercussão econômica da indenização, de modo que o valor da mesma não
deve ser nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão
pequeno que se torne inexpressivo” (TJMG, Ap. 87.244, 3a Cam. J. 09.04.1992,
repertório IOB de jurisprudência, n.3, p. 7679).
Leciona o i. Carlos Roberto Gonçalves:
“Levam-se em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do
dano, a situação do ofensor, a condição do lesado, preponderando, a nível de
orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado (punitive damages)” (Em
Responsabilidade Civil, Ed. Saraiva, p. 573).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014120-24.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 30482
5
Nessa linha, diante das circunstâncias do
caso, manutenção indevida do gravame, a fixação no importe de R$ 5.000,00 não
é excessiva, mostrando-se adequada e razoável, por se tratar de valor que
indeniza os Autores sem locupletá-los às custas do Poder Judiciário, servindo, por
outro lado, para punir e desestimular condutas reiteradas da Ré.
Por essas razões, a decisão não exige
reforma e o recurso não prospera.
No mais, considerando a fixação dos
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual máximo, não cabe sua
majoração em grau recursal, nos termos do §11o do art. 85 do CPC/2015.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, mantendo a r.
decisão hostilizada.”
Desse modo, considerando que o acórdão
embargado apreciou de maneira clara e fundamentada a pretensão do caso em
exame, não há o que se falar em vício na r. decisão deliberada. O mero
inconformismo da parte, todavia, não representa hipótese de cabimento do
presente recurso, mas apenas tentativa de obter a revisão do julgado, com
caráter infringente, o que impõe a rejeição do recurso.
Nesse sentido, afirma a jurisprudência deste
E. Tribunal de Justiça:
“Embargos de declaração. Ausência das hipóteses do
artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Recurso de caráter infringente. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.” (TJSP; Embargos de Declaração Cível
0107483-66.2012.8.26.0100; Relator: L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito
Privado; Julg.: 27/05/2019)
“Embargos de declaração. Inexistência de omissão,
contradição, obscuridade ou erro material no Acórdão embargado. Embargante que pretende
reabrir discussão acerca da matéria já decidida pela Colenda Turma Julgadora. Hipótese que
desborda dos estreitos limites de cabimento do recurso. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.”
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1017578-96.2013.8.26.0100; Relator: Ruy Coppola; Órgão
Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Julg.: 06/06/2019).
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Omissão,
contradição ou obscuridade não configuradas. Caráter meramente infringente. EMBARGOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014120-24.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 30482
6
REJEITADOS. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005173-81.2015.8.26.0577; Relatora:
Daise Fajardo Nogueira Jacot; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Julg.: 29/03/2019).
E, no que tange ao prequestionamento de
dispositivos legais, finalidade igualmente pretendida pela Embargante com a
oposição dos presentes embargos, vale esclarecer que não é necessária a
referência expressa a dispositivo constitucional e/ou legal e/ou jurisprudencial e,
sim, que a matéria efetivamente devolvida ao exame do Tribunal seja discutida,
apreciada e devidamente fundamentada pela decisão colegiada, como ocorreu no
caso em questão.
Sobre o tema, ademais, da desnecessidade
de prequestionamento expresso, diz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO ADMITIDO. APLICAÇÃO DO ART. 544, § 3.o DO CPC.
ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS
N.oS 68 E 94 DO STJ. 1. O prequestionamento implícito é tese assente na Corte e viabilizador do
especial, de forma que, ainda que os dispositivos apontados pela parte recorrente como tendo sido
malferidos não constem expressamente do acórdão recorrido, tendo a matéria controvertida sido
debatida e apreciada no Tribunal recorrido à luz da legislação federal indicada, revela-se
merecedor de conhecimento o recurso especial (Precedentes: AgRg no REsp n.o 612.671/MG, Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJU de 29/05/2006; AgRg no REsp n.o 597.072/RS, Rel. Min.
Denise Arruda, DJU de 25/05/2006; e REsp n.o 767.584/RS, Rel. Min. Arnaldo Esteves de Lima,
DJU de 24/04/2006). 5. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental a que se nega
provimento.” (EDcl no Ag 666548 / RJ, 1a T., Rel. Min. Luiz Fux, j. 15.AGO.2006, DJ 31.AGO.2006,
p. 207). (destacado).
E, para que não restem dúvidas sobre a
correção de tal entendimento, observe-se que a norma que exsurge do art. 1.025,
do
CPC/2015,
corroborou
expressamente
a
desnecessidade
de
prequestionamento expresso em decisões judiciais que enfrentam embargos de
declaração. Confira-se o teor do dispositivo citado:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014120-24.2016.8.26.0405/50000 -Voto no 30482
7
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade.”
O presente recurso, portanto, não merece
acolhimento.
Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os
embargos de declaração opostos pelo Apelante, mantendo o acórdão
embargado.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora